Tribunal: TJMT
Processo: 1002899-85.2023.8.11.0059
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002899-85.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELLY CRISTINA DA SILVA - CPF: 036.143.351-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo), na forma do art. 69 do CP.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas por meio de depoimentos testemunhais, apreensão de entorpecentes e da arma de fogo, além dos laudos periciais constantes nos autos.

4. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06) exige a não dedicação a atividades criminosas, circunstância afastada pelas provas dos autos, que indicam a habitualidade delitiva da ré.

5. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada pelo juízo
a quo
, observando os critérios do art. 59 do CP, não havendo motivos para redução da reprimenda.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Para a concessão do benefício do tráfico privilegiado, é imprescindível a comprovação de que o agente não se dedica a atividades criminosas, ônus que recai sobre o réu.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 59 e 69; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no AREsp 1923226/SP.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002899-85.2023.8.11.0059

APELANTE: KELLY CRISTINA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por KELLY CRISTINA DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal (PJe n. 1002899-85.2023.8.11.0059), que a condenou pela prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, e art. 12,
caput
, da Lei 10.826/2003, à pena de 5 anos de reclusão e 1 ano de detenção e pagamento de 510dias-multa, em regime semiaberto (ID 257186758).

A defesa sustenta que a apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que não possui antecedentes criminais e não há prova concreta de sua dedicação ao delito de tráfico de drogas (ID 257186769).

Pede o provimento para que seja reconhecido a minorante do tráfico privilegiado (ID 257186769).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 257186771).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (
ID 258758191).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“Fato I

No dia 27 de junho de 2023, por volta das 16:00, em residência particular, na Rua Senhor do Bonfim, n° 23, em Confresa/MT, a denunciada KELLY CRISTINA DA SILVA trazia consigo para o fim de venda, 320 gramas de substância análoga a Crack, 5 (cinco) porções médias de Maconha e 2 (duas) porções grandes de Maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar2, além de uma faca pequena de cabo preto e outros objetos, conforme termo de exibição e apreensão de ID. 123298869 e laudo pericial de ID. 123298884 e 123298888.

Fato II

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato anterior, a denunciada KELLY CRISTINA DA SILVA mantinha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em um Revólver Cal. 38 da marca “Rossi” e 26 (vinte e seis) munições intactas de igual calibre, conforme termo de apreensão de ID. 123298869 e exame pericial de ID 123297786.

Nessa data, policiais receberam informação de que havia uma mulher em uma Motocicleta Biz de cor vermelha, placa NPK-7776 realizando entrega de drogas no bairro Vila Nova, em Confresa/MT. Realizado monitoramento, os policiais visualizaram a suspeita dialogando com usuários de drogas na frente de uma residência particular, que funciona como ponto de venda de drogas. Passado um tempo, a denunciada saiu de motocicleta e foi acompanhada pelos militares até que adentrou na residência localizada na Rua Senhor do Bonfim, LT 03, QD. 57, Bairro Vila Nova.

A equipe se aproximou da propriedade, onde havia na porta a pessoa de Janielson, conhecido da polícia, o qual informou que estava ali comprando droga junto com Débora. Nesse interin, a denunciada saiu da residência e foi abordada pelos policiais, tendo facultado o acesso dos policiais ao interior do local.

Os policiais encontraram no interior do local a substância entorpecente embalada para comercialização, sendo que a denunciada afirmou que tais substâncias lhe pertenciam, bem como, relatou que havia mais drogas no quarto de sua filha, onde os policiais encontraram munições cal. 38 no interior do guarda-roupa e um revólver cal. 38 com cinco munições escondido embaixo desse móvel. Por fim, foi encontrado a quantia de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) em posse da denunciada.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia KELLY CRISTINA DA SILVA como incursos nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e Art. 12 da Lei No 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal. Requer a autuação e instauração da ação penal, notificando-se os denunciados para oferecer defesa preliminar, no prazo de 10 (dez), seguindo-se o rito previsto no artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06, com posterior recebimento da denúncia, instalando-se o devido processo legal, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas no curso da instrução, culminando com a prolação de sentença condenatória”
(ID 257186658).

Após o regular trâmite processual, a apelante foi condenada nos exatos termos da denúncia.

A materialidade e a autoria delitivas são incontestes, pleiteando a defesa tão somente o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Com efeito, para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Na espécie, o magistrado singular negou a concessão da minorante, ao argumento de que os elementos probatórios dos autos comprovaram a dedicação criminosa da apelante.

Confira-se:

“[...] Na terceira fase, verifica-se o não preenchimento dos requisitos da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, visto que não cumpre os requisitos legais para tanto, em que pese a inexistência de outras ações penais em desfavor da acusada, observo que o relatório de extração de dados juntado aos autos indica o envolvimento da denunciada em atividades criminosas, vez que em outras oportunidades realizou a comercialização de droga [...]”
(ID 257186758).

Corretamente afastada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, sobretudo em razão das circunstâncias em que ocorreu a ação policial, do relatório de investigação n.o 2023.13.94388 (ID 257186742), da quantidade, natureza e variedade dos entorpecentes apreendidos, bem como da apreensão de valor em espécie sem comprovação da origem lícita e de uma arma de fogo (termo de exibição e apreensão n.o 2023.16.258293 – ID 257185770).

Tais elementos indicam que a apelante tinha a comercialização de drogas como meio de vida, o que justifica plenamente o afastamento do benefício.

A corroborar essa assertiva, verifica-se que no relatório de extração de dados
“foram encontrados vários comprovantes [...] de valores [...] que demonstram que seriam originados do pagamento do tráfico de drogas”
, bem como
“
conversa com o indivíduo conhecido como “Veião”, integrante do Comando Vermelho”
.

Nesse sentido, o c. STJ já decidiu:

“[...] Na espécie, todavia, o afastamento da benesse do tráfico privilegiado não decorreu, isoladamente, da natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos, mas das circunstâncias do caso concreto, que, conforme asseverado pelas instâncias ordinárias, permitiram concluir que o recorrente efetivamente se dedicava à atividade criminosa do tráfico de entorpecentes, o que não merece reparos. [...]”
(AgRg no AREsp 1923226/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.9.2021).

“[...] É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a natureza, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos são elementos que, associados às circunstâncias do caso concreto, evidenciam a dedicação do agente a atividades criminosas, impedindo a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1624502/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.4.2020).

Assim, não há que se cogitar acerca da incidência da benesse do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025